Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DIFERENTES. DEMORA NA TRAMITAÇÃO JUSTIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).
2. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, o que não se observou no caso.
3. No caso, trata-se de processo com dois réus que tem patronos diferentes. E segundo o d. Juízo a quo, foram os próprios réus responsáveis pelo alargamento da marcha processual, que por diversas vezes formularam pedidos ou deixaram de se manifestar no prazo estabelecido, ocasionando a demora no julgamento do presente feito, que só não está concluso para julgamento porque tem de aguardar a preclusão de uma decisão para tanto.
4. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.